Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006971-55.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0001-00 (EMBARGANTE), LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - CPF: 907.550.730-53 (ADVOGADO), COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0001-00 (EMBARGADO), LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - CPF: 907.550.730-53 (ADVOGADO), CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Comércio de Medicamentos Brair Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação cível, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto: (I) à suposta regularidade da contratação entre as partes, que teria sido demonstrada por prova documental não adequadamente considerada; e (II) à proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios e concluiu pela inexistência de comprovação suficiente da relação contratual, não sendo o simples extrato de compra prova hábil para afastar a inexistência do débito.

4. A responsabilidade do credor pela inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não cabendo rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

5. Quanto ao quantum indenizatório, restou demonstrado que sua fixação observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante arbitrado compatível com os parâmetros jurisprudenciais. O fato de existirem julgados com valores inferiores não caracteriza contradição ou obscuridade.
6. O inconformismo da embargante não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:"1. O simples extrato de compra não constitui prova suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.
2. O credor responde objetivamente pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, conforme art. 14 do CDC.
3. O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo desproporcionalidade manifesta que justifique a sua revisão em sede de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta pela
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.,
em desfavor de
Claudenete Nunes de O. Silva
,
foi, à unanimidade, desprovido, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a ré, ora Embargante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta por Comércio de Medicamentos Brair Ltda contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Claudete Nunes de Oliveira Silva, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e determinando a exclusão de negativação indevida, além da condenação ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve: (I) a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica; (II) ilegitimidade passiva
ad causam
; (III) a responsabilidade do credor pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes; e (IV) o
quantum
da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A citação é válida quando realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário, aplicando-se o art. 248, § 2o, do CPC, e a teoria da aparência. Ademais, eventual irregularidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo da parte ré.
4. O credor que fornece informações para negativação responde objetivamente pelos danos causados pela inexatidão dos dados transmitidos, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo atribuir responsabilidade exclusiva ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que apenas reproduz os dados recebidos.
5. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço cadastrado e recebida por funcionário ou preposto, conforme art. 248, § 2o, do CPC, e a teoria da aparência.

2. O credor responde objetivamente pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (dano in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo sofrido pela vítima.

4. O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1o, 248, § 2o; CDC, art. 14.

Irresignada, a Embargante,
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.
,

opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão e obscuridade no acórdão embargado no que diz respeito (I) não ter considerado de forma adequada a
prova documental
da regularidade da contratação entre as partes; e, (II) a fixação do
quantum
indenizatório, por se mostrar excessivo.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (ID 271840895).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas (ID 272795875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a ré, ora Embargante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado embargado sob os fundamentos de que: (1) havia prova da regularidade da contratação, por meio da apresentação de extratos de compra, os quais não teriam sido adequadamente considerados pelo Tribunal; e (2) houve desproporcionalidade na manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Todavia, constata-se que o acórdão embargado examinou minuciosamente a questão e concluiu que não houve prova suficiente da relação contratual entre as partes. O simples extrato de compra não constitui documento hábil para comprovar a regularidade da dívida, sendo ônus da fornecedora de serviços apresentar prova inequívoca do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a responsabilidade do credor pela inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não cabe rediscussão da matéria, uma vez que o acórdão embargado analisou e afastou a tese da embargante de que a dívida era legítima.

No que tange à alegação de obscuridade quanto à fixação do dano moral
, igualmente não lhe assiste razão. A embargante sustenta que o valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e que o acórdão embargado teria afastado sua pretensão com base em apenas um julgado, que fixou indenização inferior.

Contudo, o acórdão embargado deixou claro que o montante indenizatório foi arbitrado com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta da embargante, o caráter punitivo e pedagógico da indenização e o impacto da negativação indevida sobre a embargada.

O Tribunal adota o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a existência de dano moral presumido (
in re ipsa
) na hipótese de negativação indevida, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico.

Além disso, a fixação do
quantum
indenizatório está em consonância com os padrões jurisprudenciais, não havendo qualquer desproporcionalidade. O simples fato de existir outro julgado com condenação em valor inferior não gera contradição nem obscuridade, uma vez que cada caso deve ser analisado conforme suas especificidades.

Portanto, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. O que se observa é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando, por meio dos embargos de declaração, rediscutir a matéria, o que não se admite.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pela
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025